Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. TERMOS DA SENTENÇA. AFASTADA. JUNTADA. NOVOS DOCUMENTOS. POSTERIOR À SENTENÇA. COMPROVAÇÃO. TESE. DESCONTOS ABUSIVOS SEM COMPROVAÇÃO. LESIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação por entender que os pontos da sentença foram devidamente impugnados.
2. Deve ser desconsiderada a juntada de documentos após ser proferida a sentença, pois a hipotese somente é admitida de forma excepcional quando tratar-se de fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou força maior, não puderam ser comprovados na primeira instância.
3. A alegação de descontos abusivos não comprovados, apesar de todas as oportunidades para a produção de provas, não configura lesividade ao patrimônio do devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.